Tribunal: TJBA
Processo: 8061781-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061781-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BEZERRA DE CARVALHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a eficácia da coisa julgada material e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, sob alegação de omissão quanto à não aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada em intervenção processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR O vício de omissão em embargos de declaração somente se configura quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia ou pedido que exija pronunciamento obrigatório. O colegiado, ao reconhecer a coisa julgada material e extinguir o feito, exaure a prestação jurisdicional necessária à solução da controvérsia. A caracterização da litigância de má-fé exige a subsunção da conduta às hipóteses do art. 80 do CPC e a demonstração de dolo específico da parte. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação automática da sanção por mera reiteração de teses, exigindo prova de intenção deliberada de prejudicar ou induzir o juízo a erro. A existência de controvérsia interpretativa acerca da eficácia do mandado de segurança e da ação ordinária afasta a presunção de má-fé subjetiva. A ausência de dolo processual impede a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. A não imposição de penalidade não configura omissão, mas exercício legítimo da discricionariedade judicial diante da suficiência da extinção do feito para resguardar a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061781-32.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargado JOAO BEZERRA DE CARVALHO e como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça